Tribunal: CARF
Processo: 15746.722890/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722890/2021-09
ACÓRDÃO
1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE.
PAGAMENTO, CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA O
EXTERIOR. ROYALTIES. TRIBUTAÇÃO. As importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a residente ou domiciliado no
exterior em contraprestação pelo direito de comercialização ou
distribuição de software, para revenda a consumidor final, o qual receberá
uma licença de uso do software, enquadram-se no conceito de royalties.
IRRF ROYALTIES.Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze p
or cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou re
metidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRRF relativamente ao ano-calendário de 2017, com
multa de ofício de 75%, por entender a D. Fiscalização que o contribuinte, ora Recorrente, teria
deixado de recolher o imposto devido em função de valores remetidos ao exterior, decorrentes de
licença de comercialização/distribuição de softwares.
No ano de 2017, o contribuinte, ora Recorrente, realizou pagamentos destinados à
EMC Information Systems International Unlimited ("EISI"), domiciliada na Irlanda, em função da
aquisição para a revenda de softwares no Brasil.
A Fiscalização compreende que esses pagamentos em prol da irlandesa EISI teriam a
natureza de royalties, discordando da classificação de direitos autorais, atribuída pelo
contribuinte:

Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
3
A ora Recorrente apresentou impugnação. Valho-me da consolidação de
fundamentos de defesa apresentada pela DRJ:

“II. DA IMPUGNAÇÃO
1) PRELIMINAR - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - ERRO NA MOTIVAÇÃO
LEGAL PARA EXIGÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Em sua impugnação (fls. 3720 a 3741), o contribuinte sustenta a nulidade do
auto de infração, por erro na capitulação da infração. Nesse sentido, relata que
a autoridade fiscal teria equiparado indevidamente a remuneração a título de
direito autoral de software a royalties, com base no art. 22, alínea “d”, da Lei
4.506/64, dispositivo que seria destinado à tributação de pessoas físicas, não se
prestando tal dispositivo a equiparar a remuneração de direito autoral pago a
pessoa jurídica a royalties. Ademais, segundo a impugnante, “a legislação
brasileira expressamente classificou a distribuição/comercialização de software
como verdadeiro exercício material do direito do autor, não se desvirtuando sua
natureza quando a remuneração é feita a terceiro a quem o direito patrimonial
foi cedido”. Reproduz-se abaixo alguns excertos relevantes que sintetizam a
argumentação:
O artigo 22 da Lei no 4.506/64, base legal a partir da qual a Autoridade
Lançadora extraiu suas conclusões, trata da tributação das pessoas naturais
e, portanto, não pode ser aplicado para qualificar os pagamentos realizados
a pessoas jurídicas. A extensão interpretativa a respeito das disposições do
art. 22 da Lei no 4.560/1964 para aplicá-la a pagamentos à pessoa jurídica,
conforme constante no item 42 do TVF (fl. 3.687) é completamente
indevida.
A maior prova desse argumento reside no fato de tal dispositivo legal estar
reproduzido e consolidado no artigo 52 do RIR/99, dentro do Livro I, que
trata especificamente da tributação de pessoas físicas:
(...)A própria Coordenação do Sistema de Tributação, por meio do Parecer
CST no 520, de 02 de junho de 1989, referente ao processo no
10.168.008.159/88-65, confirmou tal fato ao dispor que: (...) Vê-se,
portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80, como a do artigo 22
da Lei n.o 4.506/64, consagra a distinção e não a identidade, entre
"royalties" e direitos autorais, já que a expressão "como royalties" quer
dizer "como se royalties fossem". A equiparação de direitos autorais a
"royalties" foi feita exclusivamente para fins de classificação de
rendimentos de pessoa física, não cabendo essa equiparação para as
pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal. (...)
Ou seja, apenas para os fins específicos expostos acima (tributação de
pessoas físicas) a equiparação de direitos autorais a royalties era possível.
Para todos os demais fins tributários, esses valores devem ser tratados de
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
4
acordo com sua natureza. Afinal, se assim não fosse, o dispositivo em
questão seria redundante, pois estaria afirmando o que já seria óbvio.
Com efeito, a legislação que trata de direitos autorais no Brasil em nenhum
momento prevê que a remuneração derivada da exploração de direitos
autorais se enquadra no conceito de royalty. Pelo contrário! O que a
legislação estabelece é a possibilidade de remuneração pelo exercício dos
direitos patrimoniais sobre a obra intelectual.
E ainda que se admita que a Lei no 4.506/64 - que trata exclusivamente do
imposto de renda - tenha legitimamente atribuído tal natureza aos
rendimentos pela exploração de direitos autorais, o fez única e
exclusivamente em relação às pessoas físicas.
(...)
Por fim, a distinção entre royalties e direito autoral é confirmada, também,
pelo Regulamento do Imposto de Renda de 1999. Os direitos de autor
seguem o regime próprio estabelecido no artigo 709 do RIR/99, que assim
dispõe:
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela
remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a
transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de
quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das
quais faça parte representação brasileira (Lei n.o 9.430, de 1996, art. 72).
Ao passo que os royalties seguem o regime de tributação estabelecido
especificamente pelo artigo 710 do RIR/99, assim disposto:
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título.
Ora, se a legislação prevê regras tributárias diversas para o pagamento de
direitos autorais e royalties, é evidente que estes não se confundem e,
portanto, os dispositivos legais acima não podem ser utilizados
indistintamente para capitulação da base legal da suposta infração
cometida pela Impugnante, o que implica, no presente caso, na nulidade do
auto de infração por vício material insanável, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, sustenta, com base no art. 10, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972, que estabelece o dever de o auto de infração ser lavrado por
servidor competente e conter, obrigatoriamente, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, que “o descompasso lógico entre a exigência do IRRF e a
respectiva base legal caracteriza evidente vício de motivação, passível de
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
5
invalidação por ofensa aos requisitos do lançamento previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e também no art. 142 do CTN, devendo ser declarado nulo
o auto de infração aqui combatido.

2) DO MÉRITO
Em caso de não acolhimento da preliminar de nulidade, a impugnante tece
considerações de mérito. Nesse sentido, alega em sua peça defesa que, no caso
em questão, o fato gerador do IRRF não teria se materializado, não fazendo surgir,
portanto, a obrigação tributária referente ao recolhimento de tal imposto em
razão, pelos seguintes motivos:
(i)
as remessas ao exterior realizadas pela impugnante referem-se à
contraprestação a título de importação de softwares padronizados ("de
prateleira"), o que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal
que vigorou pelo menos até março de 2021, significa que tais programas
de computador são considerados mercadorias, hipótese que afastaria,
por si só, a natureza de royalties desses pagamentos, os quais seriam,
em verdade, contrapartida pela aquisição de mercadorias e;
(ii)
desde 2014 a impugnante está amparada em decisão judicial transitada
em julgado, proferida pela 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo no julgamento do processo no 0033502-
08.2009.8.26.0068, reconhecendo que os softwares objeto das remessas
questionadas pela Fiscalização têm natureza de softwares de prateleira
e, como tal, sujeitam-se à incidência do ICMS, de modo que a
contraprestação pela distribuição dos softwares mercadorias não pode
ter natureza de royalties.
Dessa maneira, os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo no ano-calendário
de 2017 corresponderiam à contraprestação pela importação e revenda de
programas de computador padronizados, tratando-se, desse modo, de operação
mercantil, não inserida no campo de incidência do imposto de renda retido na
fonte.
A impugnante traça breve histórico da interpretação dada pelo STF a respeito da
natureza dos programas de computador, para fins de incidência do ISS e do ICMS,
que culminou na segregação entre softwares “de prateleira” e softwares
customizados, sendo os primeiros entendidos como mercadoria e, portanto,
sujeitos à tributação pelo ICMS. No mesmo sentido, elenca Soluções de Consulta
Cosit e Disit que esposaram a mesma dicotomia, afastando a incidência de IRRF
sobre remessas pagas a título de aquisição de softwares “de prateleira”.
Ademais, reforça que, em razão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, que transitou em julgado em 16/10/2015, “os lançamentos
consubstanciados no auto de infração implicam em nítida violação à coisa julgada,
nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
6
XXXVI da Constituição Federal”. Sendo assim, entende que, “uma vez que o E.
TJSP já definiu qual é a natureza das operações com softwares realizadas pela
Impugnante aqui discutidas, não há espaço para se discutir essa questão
novamente, nem mesmo pela via administrativa”. Ressalta, ainda, ser “pacífico no
âmbito do E. Supremo Tribunal Federal o entendimento de que as decisões
judiciais devem ser respeitadas, sejam elas proferidas em caráter provisório
(cautelar, antecipação de tutela), sejam elas já alcançadas pela coisa julgada, caso
do acórdão proferido pelo E. TJSP”, e reproduz excertos de jurisprudência judicial
e administrativa pertinente”.

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 101- 016.855 pela 9a TURMA/DRJ01,
julgando improcedente a impugnação apresentada:

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2017
ROYALTIES A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. LICENÇA PARA COMERCIALIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. FATO GERADOR DO IRRF. A licença para
comercialização e distribuição de programa de computador (software) não se
confunde com a licença de uso e, nos termos do ADI no 7/2017 e da Solução de
Consulta Cosit 65/2018, as contraprestações pela aquisição da primeira
enquadram-se na definição de royalties. Portanto, estão sujeitas à incidência de
Imposto de Renda Retido na Fonte, consoante o disposto no art. 710 do Decreto
3.000/1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
7
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Por isso dele conheço.
O Recurso reproduz literalmente o que já havia sido aduzido na defesa,
fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida.
Assim, entendo ser o caso de manter integralmente a decisão proferida, por seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“[...]se uma pessoa física, ou mesmo uma empresa, adquire, por exemplo, o
conhecido “pacote Office”, que congrega diversos programas de computador
prontos e padronizados para uso em atividades laborais e pessoais, o que ocorre é
uma aquisição de licença de uso desses programas, o que difere totalmente da
licença para comercialização e distribuição dos programas. A decisão do STF
referida pela impugnante refere-se à primeira, isto é, à licença de uso, como bem
destacou a fiscalização, e esta operação é que foi equiparada a uma importação
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
8
de mercadoria, para fins tributários, quando envolvendo programas de
computador padronizados. No caso de aquisição de licença para comercialização e
distribuição de programas de computador, não há qualquer relevância o tipo e as
características do software cuja comercialização está sendo licenciada – nem na
decisão do STF, nem das Soluções de Consulta Cosit que já trataram do assunto ,
em que vigora o entendimento de que “as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a residente ou domiciliado no exterior em
contraprestação pelo direito de comercialização ou distribuição de software, para
revenda a consumidor final, o qual receberá uma licença de uso do software,
enquadram-se no conceito de royalties e estão sujeitas à incidência de Imposto
sobre a Renda na Fonte (IRRF) à alíquota de 15% (quinze por cento)” . Vale notar,
inclusive, que o ADI no 7 de 21 de dezembro de 2017 estabelece, em seu art. 2o,
que este entendimento enseja a modificação das conclusões em contrário
constantes em Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas
antes da publicação do ato, o que significa que qualquer ato emitido
anteriormente em sentido diverso não mais possui validade com relação a este
ponto e por isso não tem o condão de afastar a incidência de IRRF no cenário ora
discutido.
Nesse sentido, também é válido destacar que é irrelevante, para fins deste
julgamento, a decisão do Poder Judiciário obtida pela impugnante para fins de
ICMS, pois aqui se está a tratar da aquisição de um DIREITO, qual seja, a licença
para comercialização e distribuição de programa de computador, que, por
óbvio, não pode ser considerado mercadoria, e difere da aquisição do programa
para uso, isto é, da aquisição de licença de uso. Ademais, repisa-se, para fins de
tributação federal, as normas emitidas pela administração tributária,
reproduzidas neste voto, são claras no sentido de que os pagamentos em
contraprestação à licença de comercialização ou de distribuição enquadram-se
no conceito de royalties. Adicionalmente, é preciso lembrar que esta instância
julgadora se encontra vinculada a estas, não podendo delas se afastar.
Portanto, equivoca-se a impugnante ao amparar-se nesta distinção,
fundamentada nas características do programa de computador cuja licença de
comercialização ou distribuição foi adquirida, para sustentar a não incidência do
IRRF.
[...]”

Acrescento que, no caso, é incontroverso nos autos que se trata de licença para
comercialização e distribuição de softwares de computador padronizados. Foi assim que a
Fiscalização delimitou os fatos, como se observa no objeto do auto de infração. O contribuinte,
por sua vez, assente e concorda, reproduzindo em sua defesa da mesma forma, não havendo
insurgência quanto a isso. Em seu recurso, afirma, em diversas passagens, tratar-se de
comercialização:
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
9

“ não há dúvidas de que a comercialização no Brasil de softwares licenciados por
empresa localizada no exterior não se trata de pagamento de royalties, mas sim
de remuneração por direito de autor, de natureza diversa daquele.”

“a única conclusão plausível é a de que os valores pagos pela Recorrente a título
de comercialização de softwares padrão devem ser considerados como
contraprestação pela importação de mercadorias, não devendo subsistir a
exigência do imposto de renda na fonte sobre tais pagamentos”

Era importante fixar essa premissa para que se tenha clareza sobre o objeto a ser
julgado.
A discordância reside no fato de que a Fiscalização compreende que os pagamentos
enviados à irlandesa EISI (detentora dos direitos) como contrapartida à licença de comercialização
seriam royalties sujeitos ao IRRF, ao passo que o contribuinte disso discorda. Ou seja, é uma
discussão acerca da natureza jurídica dos pagamentos efetuados.
Em um primeiro argumento, o contribuinte defende que tais valores poderiam ser
tidos como direitos autorais, mesmo que o pagamento seja feito a terceiro a quem os direitos
patrimoniais tenham sido cedidos pelo autor.
Superado esse argumento inicial, subsidiariamente, defende que a importação e a
revenda/distribuição desses produtos padronizados são consideradas operações mercantis, e por
isso estão fora do campo de incidência do imposto de renda retido na fonte, estando sujeitas ao
ICMS, como já decidido pelo STF.
Observo que, em nenhum momento, o contribuinte demonstrou que a empresa EISI
irlandesa seria autor. Ao contrário, pois em várias passagens de seu recurso, a referência é a um
terceiro que deteria os direitos patrimoniais cedidos. Examinando o contrato de distribuição
trazido aos autos (fls. 468/497 - tradução juramentada do contrato), nada indica que o cedente de
direitos à empresa brasileira seria autor/criador do bem, embora esteja patente que seja a EISI a
detentora da titularidade dos direitos que estão sendo transferidos à EMC, sucedida pela ora
Recorrente.
Tal fato é relevante, pois não se demonstrou que os pagamentos teriam sido
recebidos pelo criador do bem ou da obra, situação que teria repelido a classificação de royalties.
Isso porque o artigo 22 da Lei no 4.506/1964 excepcionou da classificação de
royalties os pagamentos relativos a direitos autorais feitos ao exterior em prol do criador ou autor
do bem:

Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
10
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos,
tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no
2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de
fabricação e de marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo
autor ou criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações
pelo atraso no pagamento dos "royalties" acompanharão a
classificação dêstes.”

No entanto, tratando-se de pagamentos a terceiros que não o autor ou criador, ou
seja, tratando-se de pagamento feito em prol de terceiro a quem os direitos patrimoniais tenham
sido cedidos pelo autor, a própria legislação estabelece que o tratamento a ser dado é o de
royalties.
Nessa linha, cito a declaração de votos do Conselheiro Henrique Chamas,
interpretando a legislação acima:

“Inegavelmente, a titularidade dos direitos autorais sobre os programas de
computador pode ser de pessoas jurídicas que detenham os direitos relativos ao
software, interpretação esta que coaduna com a inteligência do artigo 52 do
Código Civil.
De igual modo, com base no conceito de obra coletiva, previsto no artigo 5o,
inciso VIII, alínea “h”, da Lei no 9.610/983 (Lei dos Direitos Autorais), tem-se que a
pessoa jurídica pode iniciar, organizar ou ser responsável pela criação autônoma
regida pelos direitos autorais.
Logo, o que se conclui até o momento é que a remuneração relacionada a
exploração comercial de software não tem natureza jurídica de royalties, nos
casos em que o beneficiário da remuneração são seus autores ou criadores, sejam
eles pessoa física ou jurídica.
Em contrapartida, caso o pagamento pela exploração de direito autoral seja feito
à terceiro, que não o seu autor ou criador, será considerada royalty, de acordo
com a norma positivada no inciso “d” do artigo 22 da Lei no 4.506/1964.”
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
11
(Acórdão 1302-007.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, Sessão
de 19 de fevereiro de 2025, Rel. Natália Uchôa Brandão)

Quanto ao argumento subsidiário, o contribuinte alega que os softwares
padronizados seriam mercadorias conforme já decidiu o STF e que, ao sê-lo, estariam fora do raio
de incidência do IRRF.
Na visão desta Relatora, o fato de o bem criado - cujos direitos de comercialização
foram transferidos ao Recorrente por um terceiro que os detinha – resultar em um produto
comercializado em larga escala não muda o fato de que o pagamento por esse licenciamento
corresponde à remuneração pela exploração de direitos autorais — o que se enquadra no
conceito legal de “royalties” (Lei no 4.506/1964, art. 22, alínea “d”), atraindo a incidência de IRRF
conforme RIR/99:

Subseção III Royalties
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de
1999, art. 3o).

No período objeto do lançamento ora discutido, a posição da Fiscalização sempre
foi clara no sentido de que haveria incidência de IRRF sobre os pagamentos remetidos ao exterior
como contraprestação pelo direito de comercialização ou distribuição de software, para revenda a
consumidor final. Tanto é que já havia sido editada a Solução de Divergência COSIT n. 18, de 27 de
março de 2017:
Solução de divergência COSIT no 18, de 27 de março de 2017 tratou do tema e
teve como ementa:
“Ementa: LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE.
PAGAMENTO, CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA O EXTERIOR.
ROYALTIES. TRIBUTAÇÃO. As importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a residente ou domiciliado no exterior em
contraprestação pelo direito de comercialização ou distribuição de software, para
revenda a consumidor final, o qual receberá uma licença de uso do software,
enquadram-se no conceito de royalties e estão sujeitas à incidência de Imposto
sobre a Renda na Fonte (IRRF) à alíquota de 15% (quinze por cento).”

Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
12
Ademais, no mesmo ano, foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 07,
de 21 de dezembro de 2017, ratificando o entendimento relativo ao IRRF sobre licença para
comercialização de software:

Art. 1o As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior em contraprestação ao direito de
distribuição ou comercialização de software enquadram-se no conceito de
royalties e estão sujeitas à incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) à alíquota de 15% (quinze por cento).
Parágrafo único. No caso de o beneficiário dos pagamentos ser residente ou
domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida, nos termos do
art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplica-se a alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento).

Esse entendimento vem sendo confirmado e reiterado, conforme mostra a Solução
de Consulta COSIT abaixo:

“SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 99011, DE 09 DE MAIO DE 2024(Publicado(a)
no DOU de 14/05/2024, seção 1, página 46)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO, CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU
REMESSA PARA O EXTERIOR. USUÁRIO FINAL. AQUISIÇÃO OU RENOVAÇÃO.
ROYALTIES. TRIBUTAÇÃO.
Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residente ou
domiciliado no exterior, pelo usuário final, para fins de aquisição ou renovação de
licença de uso de software, independentemente de customização ou do meio
empregado na entrega, caracterizam royalties e estão sujeitos à incidência de
Imposto sobre a Renda na Fonte (IRRF), em regra, sob a alíquota de 15% (quinze
por cento).
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA No 75, DE 31 DE
MARÇO DE 2023.
Dispositivos legais: Lei no 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, arts. 1o, 2o e 9o; Lei
no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, art. 7o, inciso XII; Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018, arts. 44 e 767.”

Por fim, a existência da coisa julgada material não diz respeito à matéria discutida
nos presentes autos, referindo-se à controvérsia quanto à incidência do ISS sobre as operações
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.737 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722890/2021-09
13
envolvendo os softwares de prateleira, de sorte que não há, nessa decisão que ora profiro,
qualquer violação à decisão exarada pelo Poder Judiciário. Não há identificação de objetos.
Logo, entendo ser correta a posição adotada no acórdão da DRJ, pelo que o
confirmo, negando provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Conclusão: Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe
provimento para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 3871
DF CARF MF
Original